Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. CARÁTER AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO PRINCIPAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESTACAMENTO DA VERBA. RPV. POSSIBILIDADE. TEMA 608, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários de sucumbência têm natureza alimentícia e caráter autônomo em relação ao débito principal do precatório.
2. “Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8o, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3o, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1o, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos”. (REsp n. 1.347.736/RS, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe de 15/4/2014).
3. Assim, não há óbice para o decote da condenação de honorários sucumbenciais da condenação principal, com seu pagamento através de RPV em separado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.